Tribunal: TJSP
Processo: 1026604-35.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da autora à anulação de débitos de IPVA dos exercícios de 2014, 2016 e 2017. Impossibilidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Regularidade do julgamento do feito no estado. Art. 355, I, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. Mérito - Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da autora à anulação de débitos de IPVA dos exercícios de 2014, 2016 e 2017. Impossibilidade. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao deslinde da controvérsia. Regularidade do julgamento do feito no estado. Art. 355, I, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. Mérito - Conjunto probatório insuficiente para desconstituir a exigibilidade do tributo. Alegação da apelante de que vendeu o automóvel a terceiro, em 2008. Hipótese, contudo, na qual o comprador ajuizou em face da apelante ação de rescisão do contrato de venda, ante a ocorrência de evicção, sendo este pedido acolhido por sentença transitada em julgado, na qual a apelante foi condenada a se responsabilizar por todos os ônus que recaírem sobre o veículo após 22.11.2009. Existência de gravames que impossibilitavam a transferência do veículo, o qual está na posse da apelante desde 2011, diante da antecipação da tutela de urgência naqueles autos. Impossibilidade de aplicar à espécie o art. 14 da Lei Estadual no 13.296/08, o art. 1o do Decreto no 40.846/96 e o art. 7o do Decreto Estadual 59.953/2013, que tratam da dispensa do IPVA em determinadas situações. Restrição judicial de veículo que não é hipótese a isentar do IPVA o seu proprietário e possuidor. Pagamento do imposto que somente pode ser dispensado em caso de furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse do contribuinte, situação não observada nos autos. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026604-35.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante OCTANE
MOTORS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026604-35.2018.8.26.0071
Apelante: Octane Motors Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz: José Renato da Silva Ribeiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17544
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. Pretensão da
autora à anulação de débitos de IPVA dos exercícios de 2014,
2016 e 2017. Impossibilidade. Preliminar. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente ao deslinde
da controvérsia. Regularidade do julgamento do feito no
estado. Art. 355, I, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. Mérito
- Conjunto probatório insuficiente para desconstituir a
exigibilidade do tributo. Alegação da apelante de que vendeu o
automóvel a terceiro, em 2008. Hipótese, contudo, na qual o
comprador ajuizou em face da apelante ação de rescisão do
contrato de venda, ante a ocorrência de evicção, sendo este
pedido acolhido por sentença transitada em julgado, na qual a
apelante foi condenada a se responsabilizar por todos os ônus
que recaírem sobre o veículo após 22.11.2009. Existência de
gravames que impossibilitavam a transferência do veículo, o
qual está na posse da apelante desde 2011, diante da
antecipação
da
tutela
de
urgência
naqueles
autos.
Impossibilidade de aplicar à espécie o art. 14 da Lei Estadual
no 13.296/08, o art. 1o do Decreto no 40.846/96 e o art. 7o do
Decreto Estadual 59.953/2013, que tratam da dispensa do
IPVA em determinadas situações. Restrição judicial de veículo
que não é hipótese a isentar do IPVA o seu proprietário e
possuidor. Pagamento do imposto que somente pode ser
dispensado em caso de furto, roubo, sinistro ou outro motivo
que descaracterize o domínio ou a posse do contribuinte,
situação não observada nos autos. Sentença de improcedência
do pedido mantida. Recurso não provido
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Octane Motors Ltda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em face da Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 171/174, foi
julgado improcedente o pedido da parte autora, que visava afastar as cobranças
de IPVA's referentes aos exercícios de 2014, 2016 e 2017 do veículo Porsche
Cayenne V6, placa DXR-1600, revogando-se a tutela provisória concedida a fls.
20/22, com efeitos ampliados pelas decisões a fls. 26 e 42. A parte vencida foi
condenada ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, a parte autora postula a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) preliminarmente, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa; b) ausência de realização de audiência de instrução
para realização da prova oral; c) ausência de apreciação dos documentos juntados
a fls. 85/86 e 87/99; d) no mérito, aduz que não deve ser considerada a ausência
de comunicação da transferência pela venda; e) a apelante adquiriu o veículo em
2008 livre de quaisquer gravames e o revendeu para Rogério D'Amaro. Contudo,
posteriormente, surgiram restrições judiciais que impossibilitaram a circulação,
licenciamento e transferência do bem que já se encontrava na posse e propriedade
de terceiro há mais de ano e dia; f) em decorrência disso, o automóvel retornou
para a esfera patrimonial da apelante; g) a restrição judicial impede o exercício
de propriedade, aplicando-se à hipótese o previsto no art. 14 da Lei no 13.296/08
e no art. 1o do Decreto no 40.846/96.
O recurso foi respondido a fls. 194/199.
É o relatório.
Cuida-se a presente demanda de ação declaratória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inexigibilidade de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA
referente ao exercício de 2014, 2016 e 2017.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade de
sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante.
A prova documental produzida é suficiente ao deslinde da
controvérsia, não havendo necessidade de produção de outras provas, ao
contrário do que sustentou o apelante.
A oitiva de testemunhas em nada iria contribuir para o
julgamento do feito, pois o cerne da questão é a ausência de comunicação ao
órgão de trânsito da suposta fraude ou alteração de propriedade do bem, como se
verá a seguir, na análise do mérito.
Nestes termos, agiu com acerto o magistrado de primeiro
grau ao julgar o feito no estado, nos termos do disposto no art. 355, I, do
CPC/2015.
Ao mérito.
O apelante alega que alienou o veículo Porsche Cayenne
V6, placa DXR-1600 em junho de 2008 para Rogério D'Amaro, livre de qualquer
ônus (fls. 15/17). Contudo, em 2009, um ano depois da venda, surgiram
restrições judiciais que obstaram o exercício pleno da propriedade,
impossibilitando a circulação, licenciamento e transferência do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aduz que tais restrições são oriundas de processos
ajuizados contra a antiga proprietária do veículo, Omni Internacional
Intermediação de Negócios Ltda (fls. 127/128). Acrescentou que o comprador
Rogério D'Amaro ingressou com ação requerendo a resolução do contrato de
venda do veículo, ante a ocorrência de evicção, julgada parcialmente procedente,
sentença confirmada pela Tribunal de Justiça, transitando em julgado após o
ajuizamento da presente ação, razão pela qual as partes retornaram ao status quo
ante (processo no 0011988-53.2010.8.26.0071 2a Vara Cível de Bauru fls.
110/126).
Por fim, alega que está adotando todas as medidas
possíveis para liberar o veículo, mas ainda não logrou êxito, motivo pelo qual a
cobrança de IPVA é inexigível, ante a ausência do direito de exercer os atributos
da propriedade com plenitude, em virtude da imposição de restrições indevidas
que privaram o uso, o gozo e a disposição do bem, descaracterizando o fato
gerador do imposto.
Com estes argumentos, busca afastar a cobrança de
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA referente aos
exercícios de 2014, 2016 e 2017.
Em que pese o esforço argumentativo da apelante, é caso
de manutenção da r. sentença.
Compulsando-se os autos, observa-se que não há
comprovação de que a apelante comunicou a venda do veículo ao órgão
competente, a fim de afastar a cobrança em seu nome. Saliente-se que o Decreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estadual no 60.489/14, que incumbiu aos notários localizados no Estado de São
Paulo de enviar as informações relativas à venda do veículo à Secretaria da
Fazenda e ao Detran/SP, é posterior à alienação do bem, de modo que tal
obrigação, à época da negociação, era da apelante.
Em que pese constar ainda o nome do comprador Rogério
D'Amato como proprietário do veículo, no documento de fls. 85/86, consta dos
autos que o negócio realizado entre Rogério e a apelante foi desfeito por decisão
judicial, voltando a relação ao status quo ante. Aliás, o automóvel retornou à
posse da apelante, também por decisão judicial, sendo determinada, naquela
sentença, a sua responsabilidade por todas as obrigações relacionadas ao bem.
Em outras palavras, a apelante não trouxe aos autos prova
de que a propriedade do veículo era, de fato, do comprador, nas datas dos fatos
geradores do IPVA.
Mas não é só.
É de se causar estranheza o referido documento (fls. 85/86)
apontar como proprietário o comprador Rogério, informação incorreta, diante da
rescisão do contrato de compra e venda, determinada nos autos já mencionados
(no 0011988-53.2010.8.26.0071).
A própria apelante alega que o veículo se encontrava com
gravames que impossibilitavam sua transferência (fls. 180, item 12), levando a
concluir que, de fato, não houve a transferência do bem ao comprador Rogério
D'Amaro, que, por sua vez, promoveu ação para rescindir o contrato então

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
celebrado, sendo o seu pedido acolhido, por sentença transitada em julgado.
Outrossim, o veículo está na posse da apelante desde julho
de 2011, diante da concessão de antecipação de tutela nos referidos autos, verbis:
“Vistos em saneador. 1.Inicialmente, ressalvada que foi a
possibilidade de reapreciação do pedido de tutela antecipada após o
oferecimento de contestação ou decurso do prazo para tal (fls. 70), passo a fazê-
lo neste ensejo, malgrado tenha sido referida decisão mantida pela Superior
Instância. Assim procedendo, hei por bem acolher aludido pleito, porquanto,
consoante a documentação carreada para os autos, inexistia qualquer restrição
sobre o veículo quando da sua aquisição por parte do autor. Porém, após mais
de um ano da compra, surgiram bloqueios judiciais, inclusive de licenciamento,
que privaram o autor do uso do veículo. Assim, diante da responsabilidade
objetiva do alienante, que deve garantir ao adquirente o uso, o gozo e a regular
fruição do bem, reputo preenchidos os pressupostos legais (CPC, art. 273),
razão pela qual, neste ensejo, uma vez instalado o contraditório, concedo a
pretendida antecipação da tutela jurisdicional, determinando que a primeira co-
requerida retire o veículo da residência do autor, permanecendo com a sua
guarda e conservação, devendo também lhe disponibilizar um outro com as
mesmas características até o desfecho final do litígio, o que deverá ser feito no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária a ser fixada
ulteriormente, expedindo-se, para tanto, mediante prévio preparo, mandado de
intimação. 2.Por outro lado, passo a ordenar o processo, afastando, de saída, as
preliminares atinentes à ausência de interesse de agir, arguidas pelas requeridas
em suas contestações (fls. 95/96 e 189), uma vez que resta caracterizada a
evicção independentemente de sentença judicial, conforme, dentre outros, os
precedentes jurisprudenciais: "Civil. Evicção. Apreensão do veículo por
autoridade policial. Indenização. Procedência. Desnecessidade de sentença
judicial. Precedentes da Turma. Recurso provido. A caracterização da evicção
se dá pela perda definitiva da propriedade ou da posse do bem, estando a
entender doutrina e jurisprudência, inclusive da 4a Turma, que essa perda se
pode dar também em decorrência de apreensão por autoridade policial, e não
apenas por sentença judicial" (STJ - REsp. n° 51875/RJ - 4a Turma - Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 23.06.1997); e, "CIVIL - RECURSO
ESPECIAL - EVICÇÃO - APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA SENTENÇA JUDICIAL -
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR, INDEPENDENTEMENTE DA BOA-
FÉ - ART 1.107, DO CC DE 1916 ? DISSÍDIO PRETORIANO EXISTENTE E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMPROVADO? (STJ - REsp. no 259726/RJ - 4a Turma - Rel. Min. Jorge
Scartezzini - J. 03.08.2004). Já a preliminar de decadência, suscitada pela
segunda co-requerida em sua resposta (fls. 190), também fica aqui afastada,
tendo em vista que o autor, tão logo tomou conhecimento das restrições, buscou
solucionar a questão administrativamente com a primeira co-demandada, que,
por sua vez, passou a manter tratativas com aquela com vistas à solução do
problema, consoante estão a atestar os documentos de fls. 118/121, verificando-
se então, portanto, a interrupção do prazo decadencial. 3.No mais, as partes
estão bem representadas, socorrendo-lhes legítimo interesse, não havendo
nulidades ou irregularidades a serem supridas, daí porque declaro o processo
saneado, determinando, por ora, a expedição de ofício ao órgão de trânsito
competente, requisitando-se cópia integral do prontuário do veículo, devendo o
autor, no interregno, comprovar a situação atual dos processos ensejadores das
restrições. Int.
A apelante alega, ainda, que deveriam ser aplicadas ao caso
em exame o art. 14 da Lei Estadual no 13.296/08 e o art. 1o do Decreto no
40.846/96, ou o art. 7o do Decreto Estadual 59.953/2013, que tratam da dispensa
do IPVA em determinadas situações. Confira-se a redação dos referidos
dispositivos:
Artigo 14 (Lei Estadual no 13.296/08). Fica dispensado o
pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de
privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando
ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:
Artigo 1.o (Decreto 40.846/96) - Fica dispensado o
pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo
que descaracterize seu domínio ou sua posse.
Artigo 7° (Decreto Estadual no 59.953/2013) - A dispensa
de pagamento do IPVA, na hipótese de privação do direito de propriedade do
veículo por furto ou roubo, estelionato ou por baixa permanente junto ao órgão
de trânsito, poderá ser concedida a partir do exercício subsequente ao da
ocorrência do evento.
Parágrafo único - Se o objeto do estelionato for veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
novo, a dispensa poderá ser concedida a partir do exercício em que ocorrer o
evento.
Contudo, não é demais relembrar, nos termos mencionados
na fundamentação da sentença, de que “não há qualquer disposição nos Decretos
Estaduais no 40.846/1996 e 59.953/2013 quanto à isenção do IPVA nas hipóteses
de restrições judiciais, ainda que impeçam a transferência e circulação”.
É
importante
também
observar
que
não
ficou
descaracterizada a propriedade e posse do veículo, já que a apelante não perdeu o
domínio sobre o bem, fato gerador do tributo em discussão, estando presente a
sua hipótese de incidência no caso sub judice.
Note-se que a apelante não negou estar na posse do veículo,
embora tenha afirmado que há bloqueio judicial que impede o seu o seu uso.
Contudo, o bloqueio judicial não se confunde com as
hipóteses de roubo, furto, sinistro ou outro motivo que descaracterize a
propriedade ou posse do contribuinte.
Neste sentido, já decidiu esta C. 13a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULATÓRIA DÉBITO
FISCAL - IPVA. Insurgência contra r. decisão que indeferiu a tutela de urgência
para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Bloqueio administrativo de
veículo não é hipótese a isentar o proprietário, que está em posse do mesmo, de
pagar IPVA. Pagamento do imposto que só é dispensado em caso de furto,
roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse do
contribuinte em relação ao automóvel. Situação que não se verifica nos autos. R.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão
agravada
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJ-SP
AI:
21712664920188260000 SP, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de
Julgamento: 30/01/2019, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação
01/02/2019).
Com estes fundamentos, seja pelo fato da apelante deter a
posse do bem desde 2011, seja pela impossibilidade de transferência do bem em
virtude dos gravames e pelo título judicial transitado em julgado nos autos de no
0011988-53.2010.8.26.0071, só resta concluir pela responsabilidade da apelante
pelo adimplemento dos tributos impugnados.
Apenas como esforço argumentativo, a sentença proferida
na ação no 0011988-53.2010.8.26.0071 confirma, sem qualquer dúvida, que a
responsabilidade pelos ônus que recaírem sobre o veículo após novembro de
2009 são de inteira responsabilidade da apelante. Vejamos seu dispositivo:
[...] Ante o exposto: A) julgo parcialmente procedente a
lide principal para, declarando rescindido o contrato celebrado entre o autor e a
requerida Octane Motors Ltda., condenar esta: I) a restituir em favor daquele o
valor contratual recebido, mas tomando-se por base o preço de mercado do
veículo objeto da avença no dia 22.11.2009, divulgado pela Tabela FIPE, com
atualização monetária a partir do ajuizamento e com a incidência de juros
moratórios à taxa legal de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da citação;
II) ao pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de
honorários advocatícios contratuais, valor esse a ser atualizado pelos índices
oficiais de correção monetária a partir dos efetivos desembolsos, bem assim
acrescido de juros moratórios à taxa legal de 1% (um por cento)ao mês, estes a
contar da citação; e, III) a se responsabilizar por todos os ônus que recaírem
sobre o veículo após a data já mencionada (22.11.2009). Tendo o autor decaído
de parte mínima dos pedidos (Código de Processo Civil, artigo 21, parágrafo
único), responderá a requerida, por inteiro, pelas custas judiciais, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, fixação essa que, em razão de ter sido estabelecida
no percentual intermediário previsto no artigo 20, § 3o, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Civil, compensa o decaimento parcial daquele [...]”.
Oportuno mencionar que não há notícias de modificação
desta sentença, em relação à responsabilidade da apelante Octane, nas instâncias
superiores, do que se dessume que se trata de sentença transitada em julgado.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão posta
sub judice, vê-se que a sentença deu a correta solução à lide e deve ser mantida,
tal como lançada.
Por fim, os honorários advocatícios devidos pela autora são
majorados para 11% do valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, § 11,
do CPC/15 e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator